Tribunal: TJMT
Processo: 1020266-55.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020266-55.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SHEILA CRISTHINA SILVA - CPF: 581.474.461-87 (APELADO), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), EVAN CORREA DA COSTA - CPF: 869.305.751-00 (ADVOGADO), DOUGLAS ROCHA - CPF: 537.639.391-72 (APELANTE), ESPÓLIO DE DOUGLAS ROCHA (APELANTE), SHEILA CRISTHINA SILVA - CPF: 581.474.461-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), EVAN CORREA DA COSTA - CPF: 869.305.751-00 (ADVOGADO), JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DA CAPITAL (APELADO), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 485, V, DO CPC – MATÉRIA DE FATO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO
A QUO
– INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Por configurar inovação recursal, as matérias não arguidas pela parte interessada no momento oportuno não são passíveis de serem aventadas em sede de apelação, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pelo
Espólio de Douglas Rocha, representado por sua inventariante Sheila Cristina Silva
, contra sentença proferida nos autos da Ação de Inventário, em que o juízo
a quo
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

Nas razões recursais, o apelante discorre que tramita na 10a Vara Cível de Cuiabá, a Ação de Despejo c/c Cobrança, Reintegração de Posse, Danos Morais, Materiais e Obrigação de Fazer n. 1025249-34.2017.8.11.0041, em que consta no polo passivo o
de cujus
Douglas Rocha e sua esposa Sheila Cristina Silva.

Alega que o juiz da aludida ação de despejo autorizou que os bens de propriedade dos requeridos (Douglas Rocha e Sheila Cristina Silva) ficassem em depósito com o autor, Sr. Miguel Delguinga de Lima, para assegurar futura execução, mas que, em verdade, são os requeridos que possuem crédito com o autor, porquanto parte do pagamento do contrato se deu através de valores que eram processados diretamente nas máquinas de cartão, cujas transações eram direcionadas para o demandante, Sr. Miguel.

Em razão dos fatos narrados, assevera a possibilidade de ingressar em juízo contra o Sr. Miguel Delguina de Lima, razão pela qual mostra-se imperiosa a abertura de inventário, não bastando a simples habilitação nos autos do inventário do Sr. Daniel Rocha, pai do
de cujus
(Ação de Inventário n. 8799-24.2003.8.11.0041 - Cód. 120351).

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (ID. 28062453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A questão controvertida diz respeito ao pedido de abertura de inventário formulado por Sheila Christhina Silva Rocha, em razão do falecimento de seu esposo Douglas Rocha, ocorrido em 13/05/2018.

Segundo informado pela requerente, o único intuito da abertura de inventário seriam os bens deixados pelo falecido, a saber:
“o quinhão de herança deixada por seu genitor Daniel Rocha, constante do inventário no Processo no 879924.2003.811.0041 - Código 120351, em trâmite na 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, cujo teor não são se sabe ao certo vez que o processo se encontra concluso para despacho.”
(ID. 21791462).

Em razão do exposto, a 3a Promotoria de Justiça Cível de Cuiabá lançou parecer nos autos, favorável à extinção do presente inventário, opinando, subsidiariamente, pela remessa dos autos ao juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital (ID. 21791468), o que implicou na intimação da inventariante para manifestar sobre o teor do parecer, inclusive no que diz respeito ao esclarecimento relacionado à existência ou não de outros bens deixados pelo falecido, podendo requerer o que mais de direito (ID. 21791470).

Em resposta, o Espólio de Douglas Rocha consentiu com a remessa dos autos para a 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital, nada dispondo acerca da existência de outros bens deixados pelo falecido, ou mesmo sobre a existência de ação em curso, em que o
de cujus
Douglas Rocha figurasse como litigante.

Remetido os autos ao juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital, foi proferida a sentença de extinção do feito, nos seguintes moldes,
in verbis
:

“Vistos.

Sheila Cristhina Silva Rocha ingressou com a presente Ação de Inventário, em razão do falecimento de Douglas Rocha.

A presente demanda fora redistribuída para esta Vara Judicial (id. 19543520), sob o argumento deconexão desta demanda com os autos de inventário de Cód. 120351.

Infere-se dos autos que o único bem deixado pelo falecido é seu quinhão de herança do inventário de seu genitor Daniel Rocha (Cód. 120351).

Intimado a se manifestar, o douto Ministério Público exarou seu parecer (id. 17152930), opinando pela extinção do presente feito, uma vez comprovada a inexistência de outros bens a inventariar.

É o relatório.

D E C I D O.

Trata-se de ação de inventário em que foi informado pelo própria requerente somente a existência do quinhão hereditário do genitor do de cujus.

Preliminarmente, ressalto que não se faz necessário prosseguimento desta ação, bastando a inventariante e os infantes se habilitarem no inventário de Cód. 120351.

Diante do exposto, declaro extinto o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e, após, arquive-se.

Justiça gratuita.

P. I. C.

Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2019.”
(ID. 21791478)

Agora, em sede de apelação, o recorrente pretende a reforma da sentença, ao argumento de que tramita na 10a Vara Cível de Cuiabá, a Ação de Despejo c/c Cobrança, Reintegração de Posse, Danos Morais, Materiais e Obrigação de Fazer n. 1025249-34.2017.8.11.0041, em que consta no polo passivo o
de cujus
Douglas Rocha e sua esposa Sheila Cristina Silva.

Segundo alega, o juiz da aludida ação de despejo autorizou que os bens de propriedade dos requeridos (Douglas Rocha e Sheila Cristina Silva) ficassem em depósito com o autor, Sr. Miguel Delguinga de Lima, para assegurar futura execução, mas que, em verdade, são os requeridos que possuem crédito com o autor, e que, portanto, poderá ingressar em juízo contra o Sr. Miguel Delguina de Lima, razão pela qual mostra-se imperiosa a abertura de inventário, não bastando a simples habilitação nos autos do inventário do Sr. Daniel Rocha, pai do
de cujus
(Ação de Inventário n. 8799-24.2003.8.11.0041 - Cód. 120351).

O recurso não deve ser conhecido.

Isso porque, como se vê da breve explanação, a matérias de defesa exclusivamente ventiladas na peça recursal não podem ser conhecidas pelo juízo
ad quem
, uma vez que não foram submetidas ao crivo do contraditório perante o magistrado de piso, ao passo que eventual conhecimento acarretaria em inovação recursal, o que não se pode admitir.

Oportuno salientar que fora oportunizado à parte manifestar sobre o teor do parecer,
“inclusive no que diz respeito ao esclarecimento relacionado à existência ou não de outros bens deixados pelo falecido,
podendo requerer o que mais de direito
”
. (destaquei)

Na ocasião, mesmo já em curso, na 10a Vara Cível de Cuiabá, a Ação de Despejo c/c Cobrança, Reintegração de Posse, Danos Morais, Materiais e Obrigação de Fazer n. 1025249-34.2017.8.11.0041, nada requereu ou alegou o apelante.

Nesse viés, forçoso reconhecer que houve modificação da tese de defesa, configurando inovação recursal, razão pela qual não deve ser conhecido do recurso.

Outra não poderia ser a solução, pois raciocínio diverso possibilitaria ao Tribunal decidir sobre questões que não foram enfrentadas pelo magistrado sentenciante, em clara ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INOVAÇÃO. 1. É dever do relator proceder ao juízo de admissibilidade recursal, conforme estatui o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. 2. É inadmissível o recurso no qual se postula matéria relativa a pedido de levantamento de valores incontroversos e reconhecimento de honorários sucumbenciais como crédito trabalhista, que não tenha sido pleiteado perante o juízo de primeiro grau. Impossível o conhecimento das teses por este Colegiado, sob pena de supressão de instância, acarretando violação ao duplo grau de jurisdição 3. As questões do agravo interno são insuficientes para a reforma da decisão monocrática. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(Agravo Interno, No 70083000620, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Julgado em: 10-12-2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - PENSÃO POR MORTE - TERMO INICIAL DO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO - INOVAÇÃO RECURSAL - TESE NÃO ALEGADA ANTERIORMENTE - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
- Uma vez que a parte deixou de sustentar matéria de fato em sua peça de defesa, sem comprovação de impossibilidade de alegá-la em tempo anterior, invariavelmente acarreta inovação recursal, devendo o recurso não ser conhecido.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0637.11.005510-9/005, Relator(a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

Isto posto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020